Tribunal: TJMT
Processo: 1037954-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037954-25.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ADRIANO COBUCCIO em face de decisão proferida por esta relatora que deu provimento ao Apelo para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bens, semoventes e maquinários agrícolas próprios relacionados à sua atividade entre as propriedades rurais do impetrante no Estado de Mato Grosso, extinguindo o mandado de segurança, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende considerando a impetração do presente Mandado de Segurança se deu se deu em data posterior (29/10/2021) à data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29/04/2021), imperioso o afastamento da inconstitucionalidade declarada no precedente.

Aduz que a presente ação foi protocolada após a conclusão do julgamento da ADC 49, e portanto, sujeita-se a modulação de efeitos, sendo legitima a cobrança do ICMS.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos alçados no recurso, e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ADRIANO COBUCCIO em face de decisão proferida por esta relatora que deu provimento ao Apelo para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bens, semoventes e maquinários agrícolas próprios relacionados à sua atividade entre as propriedades rurais do impetrante no Estado de Mato Grosso, extinguindo o mandado de segurança, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, preceitua que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN e por conta de sua natureza dúplice declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, julgado em 19 de abril de 2021, publicada a ata de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de abril de 2021.

Posteriormente, em decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de agosto de 2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, para o fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 28 de abril de 2021.

Dessa forma, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN (28 de abril de 2021), estão abrangidos pela modulação dos efeitos conferida pelos embargos de declaração, de modo a não incidir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em 29 de outubro de 2021, pelo que não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN.

De resultado, na hipótese, tão somente a partir de 1º de janeiro de 2024 (exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN) é que não ocorrerá a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que, sob essa perspectiva, não é possível deferir a segurança questionada neste processo.

Essas, as razões por que, nego provimento ao Agravo para o fim de mantar de decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024